Tribunal: TJSP
Processo: 0000099-36.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28, 'caput', da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28, 'caput', da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena, no entanto, mitigada na primeira e na terceira fases do cálculo dosimétrico - Necessidade - Processo em curso que não impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 - Precedentes do STF e aplicação do Tema 1.139 do STJ - Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva.